Tribunal: STF
Processo: ARE 1536268
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS. CRÉDITO FISCAL. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR LOJAS RENNER S/A. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Ausência de vícios formais no Auto de Infração, no processo administrativo correlato e na CDA consequente – Inocorrência de cerceamento de defesa, quer na fase administrativa, quer na fase judicial – Multa aplicada pelo PROCON, nos termos do art. 7º, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/07 – Falta de registro eletrônico de documento fiscal na forma, prazo e condições estabelecidos pelo Fisco Paulista, em face do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, conhecido como ‘Nota Fiscal Paulista’ – Infração consumerista de mera conduta (não de resultado) verificada – Inaplicabilidade de princípios e normas próprias do direito tributário e do direito processual tributário – Congruência lógica, razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada, na razão de 100 UFESP's por documento fiscal não registrado eletronicamente na forma e prazos legais – Multa de natureza sancionatória que não comporta relevação ou redução – Dívida não tributária, oriunda de multa administrativa do PROCON e, portanto, a atualização do débito não é limitada à SELIC, que se deve aplicar apenas a partir da vigência da vigência da EC nº 113/21 – Sentença de improcedência dos embargos mantida, com observação para que a partir da EC nº 113/21 seja aplicada a Selic para o cálculo de juros e correção monetária. RECURSO DESPROVIDO, com observação” (fl. 2, e-doc. 110). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo (e-doc. 118).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo e outros



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, ao argumento de que, “como não se cuida de precatório ou RPV (dívida passiva), mas de multa administrativa (dívida ativa), entende-se que não cabe aplicação direta da EC 113/2021 para créditos cobrados pela FESP, sem a necessária analogia ou outro recurso hermenêutico, incabíveis na espécie” (fl. 8, e-doc. 124).



    Sustentam que “seja afastada a aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021 para créditos estaduais de natureza não tributária como é o caso em questão, mantendo-se os encargos originalmente previstos” (fl. 9, e-doc. 124).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 148).



    No agravo, pedem “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 156).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Lojas Renner S/A



    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de existência de “incongruência entre a infração e a pena aplicada, e o desrespeito ao critério da intensidade da lesão ou prejuízo causado” (fl. 9, e-doc. 127).



    Afirma que “a razoabilidade não foi respeitada nas multas impostas nos autos de infração questionados, uma vez que as multas aplicadas superam em muito os valores das operações mercantis realizadas, caracterizando seu cunho confiscatório” (fl. 14, e-doc. 127). 



    5. O recurso extraordinário teve seguimento negado sob o fundamento de aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, quanto às demais alegações, foi inadmitido com fundamento na ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 146).



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. – A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. – A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE TEMA 339. – Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido” (e-doc. 162).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos expostos e pede “seja o presente agravo admitido, processado e provido, reformando-se a r. decisão agravada, para o fim de admitir e, ao final, dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela agravante” (fl. 12, e-doc. 158).



    6. Por apresentarem diversidade de fundamentos e de pedidos, os agravos interpostos devem ser analisados separadamente.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo e outros



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. Ao apreciar os embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem assentou:



    “E, com efeito, o art. 3º da EC 113/2021 previu a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente: (...)



    Entretanto, para que não haja alegação de cerceamento de direito de recorrer, é oportuno o acréscimo de fundamentos, para constar, que da leitura do dispositivo legal o art. 3º da EC 113/21 é aplicável nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, inclusive do precatório. Dessa forma, não pode ser desconsiderado o disposto no art. 3º da EC nº 113/21, a partir de sua vigência. 



    De outro turno, não foi reconhecido que o critério de atualização do crédito estava equivocado, a ensejar parcial procedência do apelo, porquanto determinou-se a observação para o cálculo dos juros e da correção monetária a partir de sua vigência do disposto no art. 3º da EC nº 113/21.



    Observe-se que o v. acórdão foi expresso em sua fundamentação, ao pontuar que ‘Assim, embora a SELIC não se imponha por atração ao que ocorre com os débitos tributários (e daí, por esse caminho, não vinga o apelo), é preciso observar que ela, a SELIC, deve ser considerada para o cálculo dos juros e da correção monetária a partir de sua vigência do disposto no art. 3º da EC nº 113/21, que tem destinação ampla para os débitos da fazenda pública em geral’” (fls. 3-4, e-doc. 118).



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Crédito fiscal. EC nº 113/21. Selic. Incidência. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nºs 7.047/DF e 7.064/DF, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, o qual prevê a taxa Selic para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora. 2. Consoante precedentes da Corte, o referido artigo também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.517.200-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2023).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.532.740, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.2.2025; ARE n. 1.517.200, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.11.2024; RE n. 1.517.193, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.10.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Lojas Renner S/A



    9. Razão jurídica não assiste à agravante.



    10. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria infraconstitucional referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    11. Sobre a matéria remanescente, referente ao alegado caráter confiscatório e à pretensa desproporcionalidade da multa administrativa aplicada, por ter a empresa agravante deixado de registrar documentos fiscais na Fazenda Pública estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu a controvérsia nestes termos:



    “Não há, pois, nulidade alguma nas CDAs, pois cumpridas as exigências legais de sua validade, destacando que apresentam, com clareza, o elo com processo administrativo correlato (no qual a embargante até compareceu para formular defesa administrativa, e, assim, demonstra bem saber do que se cuida – fls. 175/248). (...) De nada adianta, por consequência, atacar o processo administrativo em pauta, o Auto de Infração, a multa aplicada e as CDAs em questão, invocando descumprimento de normas tributárias ou de processo tributário, ou, ainda, alegando ofensa ao CTN ou a princípios específicos da ordem tributária (v.g. de capacidade contributiva ou de vedação ao confisco em matéria tributária), ou, ainda, buscando relevação ou redução da multa no foco do art. 92 da Lei nº 6.374/89, pois as infrações, as penas aplicadas e o débito em execução não são de feição tributária (não são decorrentes de imposto nem de multa por descumprimento de obrigação tributária acessória), mas sim de feição consumerista (decorrente de infração de consumo e de multa aplicada pelo PROCON). Inaplicável, pois, o artigo 527-A do RICMS/SP, dentre outros que tocam propriamente ao campo tributário, e, assim, não migram para a esfera punitiva consumerista. Aplica-se, isso sim, ante o ilícito por descumprimento do item 2 do § 1º do artigo 7º da Lei 12.685, de 28 de agosto de 2007, c.c. os artigos 7º, 8º e 9º do Decreto Estadual nº 53.085, de 11 de Junho de 2008, as normas dos arts. 56, I, e 57 do Código de Defesa do Consumidor, no que couber. E, então, verificadas as multas aplicadas, ante as denúncias formalizadas e as infrações constatadas pelo PROCON, no quadro legal (artigo 7º, § 1º, item 2, da Lei 12.685/2007), não há que se falar em abuso, incongruência lógica entre as penas e os fatos infracionais (e suas circunstâncias), desproporção ou falta de razoabilidade nas multas aplicadas. Aliás, é da lei (art. 7º, caput, da Lei 12.685/2007) o lastro da multa ao montante equivalente a 100 UFESP's por documento fiscal não emitido, não entregue ou não registrado eletronicamente na forma, prazo e condições estabelecidos pelo Fisco Paulista. E essa pena pecuniária não está em desajuste com o art. 56, I, do CDC, nem como o art. 57 do mesmo CDC, nem, ademais, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois esse tipo de multa deve ter conexão com a natureza da falta, não propriamente, com o valor de cada nota fiscal não registrada eletronicamente como se deveria ter feito, nem, ainda, com o eventual prejuízo causado a cada consumidor. E, neste último passo, convém sublinhar que a infração de consumo em pauta é de mera conduta, e não de resultado, e, por isso mesmo, independe da verificação de prejuízo ou dano patrimonial ao consumidor. Por outro lado e atento à perspectiva da punição por infração consumerista, não se pode afirmar que o valor da multa aplicada seja confiscatório, excessivo, desproporcional ou divorciado da previsão legal e da equidade, para justificar seja relevada ou reduzida, ante a sua razão sancionatória. (...) Logo, por ângulo algum, não há como acolher a irresignação recursal da embargante, não se olvidando que a fonte primeira da configuração das infrações em referência consta em lei formal, ou seja, decorre, no caso, do art. 7º, § 1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/2007, c.c. os artigos 56, I, e 57, ambos do CDC, anotando-se que o PROCON (fundação vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, que tem por objetivo elaborar e executar a política de proteção e defesa dos consumidores do Estado) exerce autoridade administrativa de polícia consumerista e é reconhecido como ente apto à impor pena de multa por infração consumerista” (fls. 7-11, e-doc. 110).



    O exame das alegações da agravante e a análise da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre o pretenso caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, demandariam o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário Nacional e Lei estadual n. 12.685/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.465.979-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e do consumidor. Programa ‘Nota Fiscal Paulista’. Lei Estadual nº 12.685/07. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte. 2. Para se afastar o entendimento do Tribunal de Origem quanto à correção da multa administrativa aplicada pelo Procon, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 12.685/07), bem como o reexame das provas e dos fatos dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.500.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA ‘NOTA FISCAL PAULISTA’. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.500-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Pelos óbices jurídicos impeditivos do regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    12. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora